Tribunal: STF
Processo: HC 70717
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CONDENAÇÃO.  TRÂNSITO  EM JULGADO:
INOCORRENCIA.
         Argumento  de prescrição, a  vista do  que decidiu a Segunda
Turma  do STF ao julgar o  HC 70.086. Sucede que naquele caso a ordem
foi  concedida não para anular  o acórdão, mas para que o tribunal de
origem  falasse sobre a  falta de especificação  do regime inicial de
cumprimento de pena.
         Não houve, pois, alteração na data do trânsito em julgado.
         Ordem indeferida.
                                                                   .